Tribunal: TJES
Processo: 5000522-54.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-54.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que absolveu o réu da imputação do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O Ministério Público requer a reforma da sentença e a condenação do réu, alegando ter obtido novos documentos, após a prolação da sentença, que comprovariam a relação entre os valores transferidos e a conduta do acusado.

II. NARRATIVA DA DENÚNCIA

Segundo a denúncia, o acusado, valendo-se da relação de parentesco com a vítima, teria induzido esta em erro, mediante artifício fraudulento, com o objetivo de obter vantagem ilícita. A vítima, após sofrer um acidente de trânsito, buscou auxílio do réu para conserto do veículo, ocasião em que este apresentou um suposto lanterneiro e orçou os reparos em R$ 4.500,00. Posteriormente, solicitou valores adicionais, totalizando R$ 6.000,00, que foram transferidos para conta bancária em nome da esposa do acusado. As promessas de reparo não se concretizaram e o réu deixou de manter contato, frustrando a entrega do veículo e ocasionando prejuízo à vítima.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar arguida pela defesa em sede de contrarrazões, de não conhecimento do recurso ministerial, em razão da juntada extemporânea de documentos e da suposta inadequação da via recursal; (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para a condenação do réu pela prática do crime de estelionato.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A alegação defensiva de que o recurso ministerial seria incabível, por se tratar de hipótese de revisão criminal, não merece prosperar. Nos termos do art. 593, I, do CPP, é cabível a apelação contra sentença absolutória proferida pelo juízo singular. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação exclusiva da defesa e somente admissível após o trânsito em julgado de sentença condenatória, sendo inviável sua invocação pro societate.

Quanto à juntada de documentos em sede recursal, o art. 231 do CPP permite a apresentação de documentos novos, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. No caso, embora os documentos não possam fundamentar a reforma da sentença, sua juntada não acarreta nulidade nem impede o conhecimento do recurso.

Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento da apelação
.

Mérito

O tipo penal do estelionato exige a presença de elementos objetivos (fraude, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo patrimonial) e subjetivos (dolo específico de enganar para obter proveito indevido). No caso, não houve comprovação suficiente de que os valores transferidos à esposa do acusado foram apropriados indevidamente ou que tenham sido obtidos mediante ardil.

A ausência de provas robustas quanto à titularidade ou posse legítima do veículo pela vítima, aliada à inexistência de evidências claras sobre a destinação dos valores e sobre a obtenção de vantagem ilícita pelo réu, compromete a configuração do crime de estelionato.

A conduta pode, no máximo, configurar inadimplemento contratual, matéria de natureza cível, não sendo possível a aplicação do direito penal diante da dúvida, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo.

A sentença absolutória está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000522-54.2023.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAYAN JACOMO SERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FERNANDO ALVES DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: EDVALDO VIANA DE CARVALHO - ES24994
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES que, julgando
improcedente a pretensão punitiva estatal,
ABSOLVEU
o acusado FERNANDO ALVES DA SILVA da prática do delito de estelionato
(art.
171,

caput,
do
CP)
,
por insuficiência de provas (
art. 386, VII, do
CPP).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
postula pela condenação do acusado pela prática do delito acima descrito, sustentando ter recebido, após a prolação da
s
entença, novos documentos enviados pelo advogado da vítima, que comprovariam as transferências bancárias e a relação entre o apelado e os valores recebidos.

S
obre os fatos
,
narra a denúncia, em síntese,
que o apelado,
valendo-se da relação de parentesco, teria induzido a vítima
Dayan Jacomo Serra
em erro, mediante artifício, com o objetivo de obter vantagem ilícita, em prejuízo patrimonial.

Segundo narrado, após sofrer acidente automobilístico, a vítima procurou auxílio do acusado para providenciar o conserto do veículo. O
recorrido
teria afirmado possuir contatos para aquisição de peças e para a realização dos reparos, apresentando à vítima um suposto lanterneiro identificado como
“Júnior”
, que orçou o serviço em
R$ 4.500,00
.

Após a aceitação do orçamento, o veículo foi removido por guincho para uma oficina supostamente localizada no município de
Itapemirim
, sem que o endereço fosse informado à vítima. Posteriormente, o acusado teria solicitado o envio de valores adicionais para a compra de peças, ocasião em que a vítima realizou transferências bancárias que totalizaram
R$ 6.000,00
, destinadas à conta de
Maria Aparecida Gaudino Nunes
, esposa do
apelado
, entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023.

Ainda conforme a denúncia, o acusado encaminhou à vítima fotografias dos supostos reparos por determinado período, mas passou a evitar encontros presenciais e deixou de prestar informações sobre o andamento do serviço. A vítima, ao tentar localizar o veículo, foi informada de que este se encontrava na oficina de
Henrique
, em
Marataízes
, o qual afirmou aguardar o comparecimento do acusado, que não mais retornou ao local.

Diante da situação, o genitor da vítima,
Alcir Teles Serra
, tentou solucionar o impasse, inclusive mediante acordo com
Marli Alves da Silva
, mãe do acusado, que se comprometeu a restituir o valor recebido, em parcelas, ajuste que não foi cumprido, cessando, desde então, qualquer contato do
réu
com a vítima.

Feitas essas considerações, passo,
inicialmente, a análise da
preliminar suscitada pela defesa em sede de contrarrazões
, onde busca o não conhecimento do apelo ministerial,
alegando: (
1
) a preclusão consumativa da produção probatória,
sustentando que a juntada de documentos realizada pelo Ministério Público somente em grau recursal configura inovação indevida;
e,
nesse contexto,
(
2
) a inadequação da via recursal eleita, sustentando que o recurso cabível seria a revisão criminal.

O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença absolutória proferida pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. A revisão criminal, como bem consolidado na jurisprudência, é medida de caráter excepcional e exclusiva da defesa, após o trânsito em julgado da condenação, o que não é o caso dos autos.
Outrossim,
não há previsão legal de revisão criminal
pro societate
, sendo incabível sua invocação pelo Ministério Público.

Quanto à alegada preclusão da juntada de documentos, a jurisprudência é firme no sentido de que, nos termos do art. 231 do CPP, é possível a apresentação de documentos em qualquer fase do processo, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ainda que essa produção probatória não tenha sido admitida como base para reforma da sentença, não há nulidade a ser reconhecida apenas pela sua apresentação tardia.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito
.

Conforme visto, a
denúncia imputou ao apelado a prática do crime de estelionato, com base em fatos narrados por Dayan Jacomo Serra, o qual alegou ter sido vítima de fraude por parte de seu primo,
Fernando Alves da Silva, ora recorrido.

Segundo relatado, após sofrer um acidente automobilístico, Dayan buscou auxílio do acusado para o conserto do veículo. Fernando o teria colocado em contato com um suposto lanterneiro de nome “Júnior”, e solicitado valores, que somaram
R$ 6.000,00
, transferidos para
Maria Aparecida Gaudino Nunes
, esposa do apelado. No entanto, o veículo não teria sido entregue e Fernando deixou de manter contato.

Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, com o fim de obter, em prejuízo alheio, uma vantagem ilícita para si ou para outrem. Trata-se, pois, de crime material, cuja consumação ocorre quando o agente consegue obter a vantagem ilícita em prejuízo da vítima.

O crime de estelionato exige, nesse enfoque, a comprovação de dolo específico, consistente na vontade de ludibriar alguém para obter vantagem indevida.

Em análise ao caso dos autos, especialmente pela prova produzida em juízo, tenho que não restou comprovado, de forma satisfatória, a prática pelo acusado do delito descrito no art. 171 do Código Penal.

Em depoimento,
Dayan Jacomo Serra
relatou que jamais viu o carro reparado e que as fotos dos reparos teriam sido enviadas pelo próprio apelado, sem que ele tivesse acesso direto à oficina. A testemunha
Alcir Teles Serra
, pai de Dayan, corroborou a narrativa do filho e mencionou tentativa de acordo com a mãe do acusado,
Sra. Marli Alves da Silva
, o qual não foi cumprido.

Contudo, apesar dos relatos,
não há nos autos qualquer comprovação documental idônea
que demonstre: (
1
) que o veículo sinistrado pertencia formalmente ou estava na posse legítima da vítima; (
2
) que os valores transferidos foram de fato apropriados de forma indevida pelo réu; (
3
) que houve obtenção de vantagem ilícita.

O documento do veículo anexado em sede recursal indica como proprietário
Adilson Farias Santos
, terceiro estranho aos autos, e
não se comprovou a posse legítima de Dayan sobre o bem
. Tal fato compromete o reconhecimento do prejuízo patrimonial exigido para a caracterização do crime de estelionato.

Além disso, a conduta narrada pode configurar, no máximo, descumprimento contratual ou inadimplemento civil, matéria que escapa à seara penal, notadamente em face do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, a sentença absolutória está devidamente fundamentada, amparada na ausência de prova robusta acerca da autoria e materialidade delitiva. Eventuais documentos apresentados tardiamente não têm o condão de infirmar a fragilidade do acervo probatório originário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso ministerial.